Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER/COMUM. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DA ÁREA DE LAZER. PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INDENIZAÇÃO.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. <span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PT-BR">

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">2. A controvérsia dos autos circunscreve-se ao atraso na entrega da área de lazer, isto é, área comum pertencente a todos os moradores, onde diversas utilidades estão postas à disposição. Tais características do empreendimento fazem parte, indubitavelmente, do contrato de compra e venda, pois a construção de um condomínio também se caracteriza pela propriedade comum da coisa indivisa.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">3. As áreas de lazer qualificam-se como atrativos determinantes para que o consumidor possa decidir-se pelo firmamento do contrato. Não se está adquirindo apenas a área privativa da unidade habitacional (apartamento), mas todo um complexo de comodidades desfrutáveis que também fazem parte do negócio (área de lazer).

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">4. O contrato de compra e venda fixou o montante mensal de 1% sobre o valor do contrato para o caso de atraso na entrega do imóvel (cláusula penal moratória). O Juízo de Primeiro Grau reduziu a base de cálculo para o valor monetário correspondente à área de lazer o empreendimento. Deve ser preservada a forma de apuração determinada na sentença, porquanto se encontra dentro dos limites da razoabilidade. Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">5. Cabe ressaltar que os termos publicidade e propaganda não se confundem. A publicidade tem finalidade comercial, enquanto a propaganda visa a um fim ideológico, político, religioso, econômico ou social. O Código de Defesa do Consumidor não cuida da propaganda, seu objeto é a publicidade.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">6. Toda "informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Trata-se do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Art. 30 e 37 do Código de Defesa do Consumidor.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:
PT-BR">7. O folder de publicidade presente nos autos faz menção expressa à existência de pista de cooper/caminhada no empreendimento. Não há qualquer ressalva no sentido de que a referida utilidade estaria fora dos limites do condomínio<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PT-BR">. O mesmo entendimento aplica-se <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif"" lang="X-NONE">para<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PT-BR"> a construção da clausura de veículos<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PT-BR">, a qual faz parte d<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PT-BR">a publicidade do empreendimento<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-ansi-language:PT-BR">, porém não foi providenciada.

8. Apelação desprovida.